Tribunal: TJSP
Processo: 1072530-18.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Negativação do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito – Ação de parcial procedência – Recurso que visa indenização por dano moral – Apontamento preexistente em nome da autora por outro credor - Discussão judicial que não afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ – Indenização indevida –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Negativação do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito – Ação de parcial procedência – Recurso que visa indenização por dano moral – Apontamento preexistente em nome da autora por outro credor - Discussão judicial que não afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ – Indenização indevida – Autora condenada ao pagamento dos honorários advocatícios – Sucumbência recíproca que implica na fixação de honorários para os advogados das partes – Recurso provido em parte

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706800
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1072530-18.2019.8.26.0002, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante GILVANA FERREIRA OLIVEIRA
SIQUEIRA, é apelada LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Deram provimento em parte ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072530-18.2019.8.26.0002 - São Paulo Voto no 42252- E/D/O/V/S
VOTO No: 42252
APEL.No:1072530-18.2019.8.26.0002
COMARCA: SANTOS AMARO 3a VARA CÍVEL
APTE. :. GILVANA FERREIRA OLIVEIRA SIQUEIRA
APDA: LUIZACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
APELAÇÃO Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por dano moral Negativação do nome da autora nos
cadastros de proteção ao crédito – Ação de parcial procedência
Recurso que visa indenização por dano moral
Apontamento
preexistente em nome da autora por outro credor - Discussão judicial
que não afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ Indenização
indevida
Autora condenada ao pagamento dos honorários
advocatícios
Sucumbência recíproca que implica na fixação de
honorários para os advogados das partes Recurso provido em parte
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls.70/71, proferida pelo MM.
Juiz de Direito CLAUDIO SALVETTI D ANGELO, cujo relatório
fica adotado, que julgou procedente em parte ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização
por dano moral ajuizada pela apelante.
Sustenta a apelante, em síntese, que no
caso inaplicável a Súmula 385 do STJ, tendo em vista que o
apontamento preexistente já foi declarado inexigível,
estando em grau de recurso. Aduz que tem direto à
indenização pelo dano moral. Depois de alegar que não
houve fixação de honorários, sendo que venceu a demanda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072530-18.2019.8.26.0002 - São Paulo Voto no 42252- E/D/O/V/S
pede seja o recurso provido(fls. 74/81).
Recurso
tempestivo
e
respondido(fls.
93/97), anotada a justiça gratuita(fls. 23).
É O RELATÓRIO.
O recurso, respeitada a convicção do Ilustre
Sentenciante, merece provimento em parte.
Com efeito, cuida-se de ação declaratória
de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral,
sob fundamento de negativação indevida no nome da autora
nos cadastros de proteção ao crédito por débito que alega
desconhecer.
A r. sentença guerreada julgou procedente
em parte com a declaração de inexigibilidade do débito.
Recorre a autora em busca da indenização
pelo dano moral que alega ter sofrido, bem como a
condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios.
A
própria
autora
confessa
que
foi
negativada por outro credor e que a ação ainda pende de
recurso.
Assim, até o trânsito em julgado não há
falar de dívida inexigível e não há como afastas a
aplicação da Súmula 385 do STJ.
Indevida,
portanto,
a
indenização
pleiteada.
Já em relação aos honorários advocatícios,
razão assiste a apelante.
Isso porque a ação foi julgada procedente
em parte, saindo as partes vencidas e vencedoras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072530-18.2019.8.26.0002 - São Paulo Voto no 42252- E/D/O/V/S
Ora,
havendo
sucumbência
recíproca
as
custas serão pagas proporcionalmente, fixada a verba
honorária em 10% do valor da condenação para cada um dos
advogados.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso na forma da fundamentação acima.

IRINEU FAVA
RELATOR